Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO PENAL. PENAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.
1. O recurso atípico de Embargos de Declaração se consubstancia em instrumento processual que tem por objetivo a correção de erro material ou o esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Verificado erro material com referência ao regime inicial de cumprimento de pena, dar-se provimento aos embargos declaratórios.
3. Embargos providos.